Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO DE EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUTOS REMETIDOS AO SUSCITANTE PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA E SENTENÇA PROFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Não é possível a reunião de processos conexos, quando, em qualquer deles, já existir sentença definitiva, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal e do Enunciado no 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, havendo sentença condenatória em um dos feitos, inclusive transitada em julgado, afasta-se qualquer hipótese de reunião dos processos, visto que a mera subsistência das medidas protetivas de urgência não tem o condão de atrair a competência para os fatos praticados em outro contexto, em local diverso, notadamente porque os processos se encontram em fases distintas.
2. Aplicação da regra geral de competência estabelecida no Código de Processo penal, que determina a competência pelo local do fato, nos termos do artigo 69, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.